Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. ART. 45 DA LEI N. 8.112/90. LIMITAÇÃO A 35% DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMA 1085 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO.
1. Como regra, cumpre ao órgão pagador promover o controle dos descontos realizados em folha de pagamento, de modo que a maior parte dos conflitos envolvendo questões afetas ao superendividamento ocorrem em razão de descontos autorizados em conta corrente. Todavia, na hipótese de os descontos expostos no comprovante de rendimento apresentado pelo requerente se mostrarem em desconformidade com a lei competente, cabível o acolhimento de pedido de adequação do percentual do pagamento.
2. Além do que dispõe o art. 45 da Lei 8.112/90, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se ao percentual de 30% dos vencimentos do servidor em razão da natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade.
3. A Lei 14.131 de 30 de março de 2021 que facultou a consignação de empréstimos em folha de pagamento no percentual máximo de 40% se destina a contratos firmados no período compreendido entre da data de edição da Medida Provisória n. 1.006, de 1o de outubro de 2020, e a data prevista no art. 1o da Lei de conversão, 31 de dezembro de 2021.
4. O Tema 1.085 do c. STJ se aplica às hipóteses de descontos em conta-corrente e não aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
5. Recurso das instituições financeiras conhecidos e não providos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.